Tribunal: TJBA
Processo: 8173160-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173160-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO AUTO DE INFRAÇÃO
E CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O processo administrativo fiscal observou os princípios do contraditório e ampla defesa, inexistindo nulidade no auto de infração embasado na documentação do próprio contribuinte.

2. O laudo pericial concluiu pela ocorrência de recolhimento a menor do ICMS em razão da utilização de alíquota inferior a devida, bem como apontou inadequação na alíquota utilizada pelo Fisco em algumas mercadorias, fato que implicou redução do valor devido pel
a
contribuinte.

3. Multa em percentual de 60% do valor do tributo não se enquadra como confiscatória, conforme precedente do STF.

4. Embora haja diferença entre os honorários advocatícios administrativos e os sucumbenciais, indevida é a utilização dos honorários administrativos como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sob pena de
bis in idem
.

5. Recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECE
R
e
NEGAR PROVIMENTO A
AMBOS OS RECURSOS
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.